Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736960-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA OLIVIA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA OLIVIA ROSA interpõe novos embargos de declaração (ID 57344412) contra decisão unipessoal de ID 56806660, que rejeitou os declaratórios anteriormente manejados. A embargante sustenta, em suma, omissão no édito embargado, pois, diferentemente do do afirmado houve arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo singular, motivo pelo qual se faz necessária a sua majoração em grau recursal. Requer, assim, o provimento recursal. A parte contrária oferece razões de contrariedade (ID 58107317), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. Os declaratórios não merecem prosperar. Inexiste a alegada omissão em relação aos honorários advocatícios. Com efeito, a verba fixada na execução de sentença e em decorrência dos embargos à execução resultam de etapas distintas e independentes da fase executiva, até porque os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma, não implicando em bis in idem. A querela em debate foi dirimida com precisão pelo Sodalício Superior, ao julgar o REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 587. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) (sem grifos no original) Destaque-se que a verba honorária arbitrada na decisão de ID 169914084 refere-se ao cumprimento de sentença e não à impugnação à execução. Reveja-se: Não há condenação em honorários na rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, conforme teor do enunciado 519 da súmula do STJ. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC", na forma da súmula 345 do STJ. (sem grifos no original) Na espécie, o agravo de instrumento foi interposto pelo Distrito Federal contra o édito que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, motivo pelo qual eventual majoração dos honorários seria referente à objeção da execução. Conforme acima reproduzido, inexistiu fixação de verba honorária referente à impugnação, razão pela qual inviável a elevação de quantia que sequer foi estabelecida na Instância Singular. Ademais, ressalte-se o teor da Súmula 519 do STJ: Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Ressalte-se que é a segunda vez que a parte se utiliza dos declaratórios com a mesma finalidade. Dessarte, considerando que os presentes aclaratórios são manifestamente protelatórios, condeno a recorrente a, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC, pagar ao embargado a importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, devidamente corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), alertando-a para o fato de que, em caso de reiteração, a multa será elevada, de acordo com o comando inserto no § 3o do preceptivo legal acima mencionado. Por tais considerações, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito, novamente, os embargos. Condeno a embargante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor atualizado dado à causa, eis que os embargos são manifestamente protelatórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador